Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, IMISSÃO NA POSSE, MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. ORIGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO ADQUIRIDO VIA DE CARTA DE CRÉDITO CONSORCIAL. PREÇO. PAGAMENTO VIA DE RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSMISSÃO DO DÉBITO CONSORCIAL. TRANSFERÊNCIA DO CONSÓRCIO PARA A PROMISSÁRIA COMPRADORA. PARTE DO PAGAMENTO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE (CC, ART. 490). QUITAÇÃO. RECUSA. ATRASO NA ENTREGA E TRANSMISSÃO DA POSSE E TITULARIDADE DO IMÓVEL. CULPA DA ADQUIRENTE. INADIMPLÊNCIA DO ALIENANTE. INDENIZAÇÃO. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PARCELAS DO CONSÓRCIO GERADAS APÓS O NEGÓCIO. COMPREENSÃO NO PREÇO. OBRIGAÇÃO DA ADQUIRENTE. PAGAMENTO PELO VENDEDOR. REEMBOLSO. IMPERATIVO. AÇÃO. PRETENSÃO. REJEIÇÃO INTEGRAL. RECONVENÇÃO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE À AUTORA/RECONVINTE, NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO (CPC, ART. 85, CAPUT e §1o). APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO. APELO DO RÉU. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINÁRIA (CPC, ART. 85, § 11).

1. Consoante a praxe, os usos e costumes e o disposto pelo legislador civil, salvo disposição em contrário, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador, ficando afetadas ao vencedor as despesas da tradição, donde, diante do silêncio do instrumento de promessa de compra e venda celebrado, pois dispusera somente sobre as obrigações tributárias e condominiais geradas até a data da tradição, a omissão implica que as obrigações inerentes à transmissão, que, em se tratando de imóvel adquirido via carta de crédito de consórcio, compreendem a taxa exigida pela administradora do consórcio para transmissão do consórcio e do imóvel para a adquirente, são da sua responsabilidade, pois, em suma, traduzem custo derivado da transmissão da titularidade da coisa (CC, art. 490).

2. Apreendido que a demora havida na consumação do negócio e transmissão da posse do imóvel negociado derivaram de fato da responsabilidade exclusiva da adquirente, descerrando situação de inadimplemento culposo, e não do vendedor, porquanto a cessão dos direitos e obrigações pertinentes ao consórcio que viabilizara a aquisição do bem pelo alienante encerrara condição para realização do preço remanescente e aperfeiçoamento da tradição, não subsiste inadimplemento imputável ao alienante, tornando inviável sua condenação a compor os prejuízos suportados pela adquirente em razão do retardamento na realização do contratado, diante da ausência de ilícito contratual imputável e nexo causal enlaçando-o aos prejuízos sofridos.

3. Evidenciada a responsabilidade da adquirente pelo retardamento na consumação do negócio, ensejando que o alienante dispusesse de numerário volvido a realizar parcelas do consórcio que, desde a celebração do contrato, a ela ficaram afetadas, deve ser compelida a repetir o desembolsado, pois já inserido no preço objetivamente alinhado no momento da consumação da promessa de compra e venda, como expressão da autonomia de vontade e da força vinculativa do contrato.

4. A rejeição do pedido autoral e, em contrapartida, o acolhimento da pretensão reconvencional, resultando na apreensão de que a parte autora/reconvinda restara vencida na integralidade, qualificando-se como sucumbente, determina que os encargos inerentes à sucumbência, tanto na ação como na reconvenção, lhe sejam imputados com exclusividade, consoante a tradução da regra inserta no artigo 85, caput, e §1o, do CPC.

5. Desprovido o recurso da autora e o provido o apelo do réu, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte integralmente sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido reconvencional acolhido. Unânime.